Tribunal: TJDFT
Processo: 0705458-02.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0705458-02.2021.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO IPE-ROXO, ALEXANDRO DE SOUSA SILVA, JOÃO HENRIQUE CUNHA, JEFFERSON VELOSO DA SILVA EMBARGADO: HAGATA SANTOS DE MELO, CLECIANE DE OLIVEIRA SOUSA, CATIA CRISTINA SANTOS DA SILVA, SOLANGE SOARES DE FARIAS, GUILHERME LOPES DE SOUSA, GILMAR FERREIRA DA CUNHA DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 12 de julho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora